Tribunal: TJES
Processo: 5005875-19.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005875-19.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY BECEVELI FERREIRA LOSS e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA ORIGINAL. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA POR DETERMINAÇÃO DO CADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela "São Bernardo SAMP" em face do acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, sob alegação de omissão quanto à determinação do CADE que impôs a migração contratual, à existência de distrato firmado em 2021, à ciência dos beneficiários sobre a migração e à notificação de rescisão enviada exclusivamente pela Mais Saúde S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos da embargante relativos à transferência compulsória de carteira por determinação regulatória e à ausência de vínculo contratual atual com os beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o argumento foi enfrentado pelo acórdão, ainda que de forma condensada, e a conclusão adotada decorre logicamente da premissa jurídica escolhida pelo julgador.

4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a transferência da carteira por determinação regulatória, mas entendeu, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, que a participação originária na relação de consumo é suficiente para manter o vínculo de solidariedade perante o consumidor, sendo irrelevante a identidade do fornecedor que efetivou o cancelamento.

5. Os demais pontos arguidos, como o distrato, ciência dos beneficiários e titularidade do contrato rescindido, são fatos que não alteram a conclusão adotada anteriormente, fundada na responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecimento.

6. O que a embargante combate, em essência, é a escolha interpretativa do acórdão quanto ao alcance da solidariedade consumerista, pretensão que insuscetível de revisão na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A – "São Bernardo SAMP
" (id. 17283742) contra acórdão (id. 16900214) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação das autoras para reconhecer a responsabilidade solidária da embargante pelos danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, mantendo o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença para cada autora.

Registre-se que a apelação foi originalmente relatada pelo Des. Alexandre Puppim, que, após sua retirada da presente Quarta Câmara Cível, determinou a redistribuição do feito, vindo os autos conclusos a este Gabinete por força de novo sorteio.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o julgado teria deixado de analisar: (i) a determinação do CADE que impôs compulsoriamente a migração da carteira de clientes para a Mais Saúde S/A, circunstância que tornaria impossível — e não meramente facultativa — a manutenção do vínculo contratual com os beneficiários; (ii) o distrato firmado em 11.01.2021 (id. 31217579), que formalizou a extinção do contrato entre a embargante e os beneficiários e a transferência integral da responsabilidade contratual à Mais Saúde S/A; (iii) a ciência dos beneficiários acerca da migração do contrato; e (iv) a notificação de desfazimento contratual enviada exclusivamente pela Mais Saúde S/A em 26.06.2023 (id. 29957091), o que demonstraria que somente esta detinha o domínio contratual e o poder de rescindir o ajuste, afastando qualquer ingerência ou responsabilidade da embargante no evento danoso.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame de provas ou ao rediscutir do mérito da decisão.

Na hipótese, observo que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e logicamente coerente, a questão central trazida pela embargante - a transferência da carteira de clientes por determinação regulatória-, afastando-a como causa excludente de responsabilidade com fundamento no modelo de solidariedade objetiva consagrado nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O voto condutor registrou que
"
a despeito do distrato e da transferência de carteira por determinação regulatória, o fato é que a Casa de Saúde São Bernardo S/A participou da relação de consumo original e, ao transferir a carteira de clientes para a Mais Saúde S/A, permaneceu como integrante da cadeia de fornecimento"
,
o que

demonstra que o Colegiado não ignorou os fatos invocados pela embargante; ao contrário, deles tinha pleno conhecimento e, conscientemente, concluiu que não têm o condão de afastar a responsabilidade solidária perante o consumidor.

O acórdão foi além ao assentar que “
O consumidor não pode ser prejudicado por reestruturações empresariais internas, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade, a definição exata de qual operadora efetivou o cancelamento”
, o que evidencia que a questão da titularidade do contrato rescindido e da autoria do ato de desfazimento, que a embargante reputa omitidas, foram, sem dúvidas, afastadas como variáveis juridicamente determinantes para a conclusão adotada.

Inclusive, o Relator originário apoiou-se em precedente análogo do próprio TJES (AI nº 5003450-27.2024.8.08.0000), em que as mesmas partes figuravam no polo passivo e se reconheceu a legitimidade da São Bernardo S/A e a responsabilidade solidária entre operadora e gestora do plano.

Os demais pontos arguidos nos embargos, como o distrato de 2021, a ciência dos beneficiários sobre a migração e a notificação enviada exclusivamente pela Mais Saúde S/A, partilham da mesma natureza, ou seja, são argumentos fáticos que, mesmo se expressamente analisados, não alterariam a conclusão do julgado, porquanto a premissa jurídica adotada no julgamento pretérito - a de que a participação originária na relação de consumo é suficiente para perpetuar o vínculo de solidariedade perante o consumidor, independentemente de rearranjos contratuais ou regulatórios entre fornecedores - neutraliza, por sua própria estrutura lógica, todos os argumentos fáticos da embargante.

Não há omissão quando o argumento, ainda que não expressamente rebatido, está abrangido pela linha argumentativa do julgado e não seria apto a modificar sua conclusão. Em outras palavras, nenhum desses fatos alteram a premissa jurídica da solidariedade consumerista adotada pelo acórdão.

O que a embargante combate, em sua essência, é a escolha interpretativa do acórdão quanto ao alcance da solidariedade consumerista diante de transferência compulsória de carteira por determinação do CADE, questão de mérito, insuscetível de revisão na estreita via aclaratória.

Os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a adotar tese jurídica diversa da que foi conscientemente escolhida, nem a exigir que cada argumento da parte seja individualmente refutado, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentá-la. Cuida-se, portanto, de
inconformismo
com o resultado do julgamento, inadmissível na via dos aclaratórios.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.